Tribunal: STF
Processo: ADPF 1092
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pleito de admissão como amicus curiae. Deferimento.

    1. Por intermédio da Petição STF nº 140.736/2023 (e-doc. 33), a Associação dos Servidores Auxiliares da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Sergipe – ASAPGJS requer sua admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.

    2. A associação peticionante declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que “congrega, como associados, servidores auxiliares do Ministério Público do Estado de Sergipe, potencialmente afetados pela lei complementar estadual nº 255/2015, cuja constitucionalidade incidental vem sendo levantada em diversos processos que tramitam no âmbito dos Juizados de Fazenda Pública do Estado de Sergipe; inclusive, algumas das partes dos processos judiciais objeto da presente ADPF - conforme descrito pelo próprio autor - são servidores do Ministério Público do Estado.” (e-doc. 33, p. 2).

    3. Argumenta que “[r]esultam evidenciados, então, a relevância da matéria e a representatividade da postulante, ainda mais quando se constata que o que pretende o arguente, com essa ADPF, é recorrer de decisões judiciais em processos ainda em andamento sem que as partes desses processos possam se manifestar; a manifestação da Associação requerente como amicus curiae é fundamental, também, para proporcionar a oportunidade de as partes desses diversos processos poderem participar do debate judicial e trazer a essa Egrégia Suprema Corte o seu ponto de vista sobre a controvérsia jurídico-constitucional em questão”. (e-doc. 33, p. 2)

    4. Pois bem. Conforme já observado em despacho exarado em 25/10/2023, a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem como escopo: “suspender imediatamente todos os processos em trâmite no âmbito da Justiça do Estado de Sergipe que tenham como causa de pedir a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe, por vício de inciativa, até ulterior deliberação dessa Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 23).  Ao final, pugna pela procedência da ação “para que seja declarada, em decisão com efeito erga omnes e vinculante, a constitucionalidade formal da Lei Complementar nº 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe” (e-doc. 1, p. 24)”.

    5. Por sua vez, as disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

    6. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

    7. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

    8. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

    9. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

    10. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

    11. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

    12. Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pela peticionante, pois ostenta tanto representatividade na temática colocada na corrente arguição quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

    13. Ante o exposto, admito o ingresso da Associação dos Servidores Auxiliares da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Sergipe – ASAPGJS na condição de amicus curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhe os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 3 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator